Tribunal: TJPA
Processo: 0004795-53.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO â PLEITO ABSOLUTÃRIO â PROVIDO â AS PROVAS DOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SUBSIDIAR A CONDENAÃÃO DO APELANTE â PREVALECE AO APELANTE O PRINCÃPIO DO FAVOR REI â ACOMPANHADO O PARECER MINISTERIAL â RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 â DO PLEITO ABSOLUTÃRIO (ERRO DE TIPO): Da anÃ¡lise detida dos autos, verifica-se assistir razÃ£o Ã defesa do apelante, pois as provas produzidas em JuÃzo se alinham no sentido de que o apelante nÃ£o teve em qualquer momento o dolo de estar portando a arma de fogo, mas, tÃ£o somente estaria transportando a arma a pedido de seu tio para o real proprietÃ¡rio do armamento.Ainda se extrai das narrativas, que o tio do apelante lhe pediu o favor em razÃ£o de estar no dia dos fato em situaÃ§Ã£o de emergÃªncia, precisando levar a filha para atendimento mÃ©dico, jÃ¡ que esta fazia tratamento oncolÃ3gico. Inicialmente o apelante se recusou por achar perigoso, mas depois aceitou em razÃ£o da situaÃ§Ã£o de emergÃªncia do tio e em razÃ£o de arma estar registrada.Insta salientar que apÃ3s a prisÃ£o em flagrante delito, o apelante foi conduzido Ã Delegacia e informou que iria entregar a arma para o real proprietÃ¡rio, pelo que a Autoridade Policial determinou que este ligasse para o proprietÃ¡rio do armamento, o tambÃ©m policial militar, Sr. TarcÃsio Meira de Paiva, o qual confirmou a versÃ£o na delegacia a versÃ£o apresentada pelo rÃ©u e pelo seu tio, e ainda apresentou o registro da arma (fl. 35).As provas se mostram cristalinamente alinhadas entre si, levando a crer que o apelante nÃ£o teve o dolo em perpetrar o delito de porte ilegal de arma de fogo, mas, tÃ£o somente teve como intenÃ§Ã£o realizar o transporte da arma fazendo um favor para o seu tio, sobretudo, por ser a arma de origem lÃcita e de propriedade comprovada nos autos. Por fim, insta salientar que o apelante Ã© primÃ¡rio, e responde penalmente somente a este processo, o que robustece a necessidade de prevalecer em favor deste o princÃpio do favor rei, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de JustiÃ§a, para que este seja absolvido, por ser medida de direito a se impor.2 â RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade, em CONHEÃER DO RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador â Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004795-53.2017.8.14.0401
APELANTE:
FELIPE ELIZEU SANTOS DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - PROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE - PREVALECE AO APELANTE O PRINCÍPIO DO FAVOR REI - ACOMPANHADO O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (ERRO DE TIPO):
Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão à defesa do apelante, pois as provas produzidas em Juízo se alinham no sentido de que o apelante não teve em qualquer momento o dolo de estar portando a arma de fogo, mas, tão somente estaria transportando a arma a pedido de seu tio para o real proprietário do armamento.

Ainda se extrai das narrativas, que o tio do apelante lhe pediu o favor em razão de estar no dia dos fato em situação de emergência, precisando levar a filha para atendimento médico, já que esta fazia tratamento oncológico. Inicialmente o apelante se recusou por achar perigoso, mas depois aceitou em razão da situação de emergência do tio e em razão de arma estar registrada.

Insta salientar que após a prisão em flagrante delito, o apelante foi conduzido à Delegacia e informou que iria entregar a arma para o real proprietário, pelo que a Autoridade Policial determinou que este ligasse para o proprietário do armamento, o também policial militar, Sr. Tarcísio Meira de Paiva, o qual confirmou a versão na delegacia a versão apresentada pelo réu e pelo seu tio, e ainda apresentou o registro da arma (fl. 35).

As provas se mostram cristalinamente alinhadas entre si, levando a crer que o apelante não teve o dolo em perpetrar o delito de porte ilegal de arma de fogo, mas, tão somente teve como intenção realizar o transporte da arma fazendo um favor para o seu tio, sobretudo, por ser a arma de origem lícita e de propriedade comprovada nos autos.

Por fim, insta salientar que o apelante é primário, e responde penalmente somente a este processo, o que robustece a necessidade de prevalecer em favor deste o princípio do favor rei, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, para que este seja absolvido, por ser medida de direito a se impor.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004795-53.2017.8.14.0401
APELANTE:
FELIPE ELIZEU SANTOS DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FELIPE ELIZEU SANTOS DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Tendo o Juízo substituído a pena privativa de liberdade do apelante, por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Narram os autos que:
¿(...) no dia 26/02/2017, por volta das 08:15hs, em via pública, os policiais flagraram o denunciado portando uma PISTOLA, marca/modelo TAURUS, PT.58HC PLUS, calibre 380, numeração KEU83334, com um carregador e 10munições, sem que possuísse autorização do órgão competente para portá-la.

Os policiais estavam realizando moto patrulhamento na Av. Primeiro de Dezembro, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, encontraram a referida arma.

O acusado foi preso em flagrante, conduzido à delegacia e a arma foi apreendida junto com a munição que estava intacta.

Em interrogatório policial, o réu confessou a autoria, contudo informou que estava apenas transportando a arma para entregá-la a um amigo, policial militar, que era o proprietário da pistola (...)
¿
.
(fls. 84/86-v)

A denúncia fora recebida em 21/03/2017. (fl. 44)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 84/86-v)

Inconformado,
FELIPE ELIZEU SANTOS DA SILVA
interpôs recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 88/91.

Aduz que o apelante não tinha conhecimento do caráter ilícito de seu ato, logo, configurado no presente caso o erro de tipo, pois se tratava o armamento registrado e de titularidade idônea, e estava tão somente o favor de levar a arma para o proprietário desta. Pelo que, requer a absolvição do recorrente.

Às fls. 100/104,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 111)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, devendo o apelante ser absolvido. (fls. 115/117)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (ERRO DE TIPO)

Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão à defesa do apelante, pois as provas produzidas em Juízo se alinham no sentido de que o apelante não teve em qualquer momento o dolo de estar portando a arma de fogo, mas, tão somente estaria transportando a arma a pedido de seu tio para o real proprietário do armamento.

Ainda se extrai das narrativas, que o tio do apelante lhe pediu o favor em razão de estar no dia dos fato em situação de emergência, precisando levar a filha para atendimento médico, já que esta fazia tratamento oncológico. Inicialmente o apelante se recusou por achar perigoso, mas depois aceitou em razão da situação de emergência do tio e em razão de arma estar registrada.

Insta salientar que após a prisão em flagrante delito, o apelante foi conduzido à Delegacia e informou que iria entregar a arma para o real proprietário, pelo que a Autoridade Policial determinou que este ligasse para o proprietário do armamento, o também policial militar, Sr. Tarcísio Meira de Paiva, o qual confirmou a versão na delegacia a versão apresentada pelo réu e pelo seu tio, e ainda apresentou o registro da arma (fl. 35).

As provas se mostram cristalinamente alinhadas entre si, levando a crer que o apelante não teve o dolo em perpetrar o delito de porte ilegal de arma de fogo, mas, tão somente teve como intenção realizar o transporte da arma fazendo um favor para o seu tio, sobretudo, por ser a arma de origem lícita e de propriedade comprovada nos autos.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo extraídas da sentença vergastada (fls. 84-v/85-v):
A testemunha de acusação JOSÉ ERASMO DA SILVA MELO
, policial militar, declarou que os policiais estavam em ronda de moto, eviram o denunciado armado na rua. Em abordagem,
o acusado disse que estava apenas levando a arma para entregar ao dono, um policial
.
A testemunha de acusação WENDEL DOS SANTOS GONÇALVES
, policial militar, afirmou que estavam em ronda quando viram o acusado, desconfiando da conduta dele.
Ele foi abordado e revistado, momento em que foi encontrada a arma apreendida. O réu informou que estava fazendo um favor a um tio policial, apenas levando a arma até ele
. Disse que foi o sargento ERASMO que fez a revista no acusado. Relatou também que ele não reagiu à abordagem. Era uma arma, pistola 380, e não um simulacro.
A testemunha de defesa JOSÉ ROBERTO SOARES ARAÚJO
, também policial militar, declarou ser tio por afinidade do acusado.
O Cabo Tarcísio, policial militar amigo do depoente, esqueceu a arma de uso pessoal dele, uma pistola 380, dentro do carro do depoente no dia anterior ao fato. Ele marcou de ir pegar a arma com o depoente no dia seguinte, cedo. Contudo, o depoente foi para o hospital com a filha realizar uma sessão de quimioterapia desde cedo, razão pela qual pediu ao sobrinho, ora acusado, fazer um favor a ele e entregar a arma ao amigo do depoente, Cabo Tarcísio. Foi marcado um local de encontro para entregar a pistola de uso particular, próximo ao shopping castanheira. Disse que o Cabo Tarcísio apareceu na delegacia depois e comprovou que a arma era dele
, confirmando a situação narrada pelo denunciado. Afirma que errou ao pedir favor ao sobrinho, causando perigo à população.
Em seu interrogatório, o acusado FELIPE ELIZEU SANTOS DA SILVA
confessou a autoria do delito praticado, contudo afirmou que apenas transportava a arma até o real proprietário. Disse que estava em casa quando seu tio por afinidade ligou e pediu que lhe fizesse um favor. Que entregasse a arma do Tarcísio, que havia esquecido o armamento no seu carro um dia antes, no local e horário marcado, pois ele estaria ocupado com a filha no hospital. O local da entrega era próximo ao Shopping Castanheira. No início, ele resistiu a ajudar, pois achava arriscado transportar a arma. Contudo o tio do depoente insistiu, dizendo que o Tarcísio já o estaria esperando no local marcado e que seria breve. Só que a polícia apareceu antes.
O Tarcísio foi comunicado pelo delegado por telefone da situação ocorrida e compareceu na delegacia para confirmar os fatos narrados pelo depoente. O Tarcísio se apresentou com os documentos na delegacia e confirmou a propriedade da arma
, dizendo que se atrasou para chegar ao local marcado, pois pegou engarrafamento. Declarou que nunca foi preso e não responde a outro processo.

Por fim, insta salientar que o apelante é primário, e responde penalmente somente a este processo, o que robustece a necessidade de prevalecer em favor deste o princípio do favor rei, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, para que este seja absolvido, por ser medida de direito a se impor.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada e absolver o apelante das sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei n. 10.826/03, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 05 de maio de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator